Tribunal: TJBA
Processo: 8132695-26.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132695-26.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PJ08

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL. DESCABIMENTO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE AQUISIÇÃO DE BENS DO ATIVO FIXO E DE USO OU CONSUMO POR CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE.
NÃO APLICAÇÃO D
A TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA 1093 DO STF
.
DISTINGUISHING.

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO DIFAL ANTES DA INOVAÇÃO TRAZIDA PELA EC 87/2015.

PRECEDENTES.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO.

SEGURANÇA DENEGADA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO

E
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8132695-26.2021.8.05.0001
,
em que figuram como Apelante,
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

e, como Apelado,
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO

APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça